Tribunal: CARF
Processo: 17613.720162/2019-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-28

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17613.720162/2019-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.402 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de maio de 2021
Recorrente
PRETTI COMÉRCIO E VAREJO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2019
SIMPLES NACIONAL. DÉBITOS NÃO SUSPENSOS. ALEGAÇÃO DE
DECADÊNCIA/PRESCRIÇÃO
Consoante o artigo 17, inciso V, da Lei Complementar no 123, de 2006, a
existência de débitos para com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS,
ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja
exigibilidade não esteja suspensa, é circunstância impeditiva para a ingresso ao
Simples Nacional. A questão de ocorrência de prescrição/decadência ou não
dos débitos motivadores do indeferimento da pretensão do contribuinte deve
ser discutida no processo próprio.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar a conversão
do julgamento do recurso em diligência, proposta pela conselheira Bárbara Santos Guedes e, no
mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Carlos Alberto Benatti Marcon e Mauritânia Elvira de
Sousa Mendonça.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17613.720162/2019-71
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.402 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17613.720162/2019-71

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de no 03-88.940,
proferido pela 7a Turma da DRJ/BSB, em 23 de janeiro de 2020, que julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade, apresentada pela Recorrente, indeferindo o pedido de inclusão
no Simples Nacional.
Fazendo o breve relato dos fatos, tem-se que a Recorrente requereu seu ingresso
no ingresso no Simples Nacional (Lei Complementar no 123/2006), da data de16/01/2019,
todavia, seu pleito foi indeferido, em 14/02/2019, que não acatou a solicitação de opção pelo
regime simplificado de tributação em questão, conforme Termo de Indeferimento de e-fls. 17 e
reproduzido abaixo:

Desta forma, a opção foi indeferida em virtude de existirem os débitos
previdenciários apontados anteriormente, cujas exigibilidades não se encontravam suspensas. O
indeferimento teve como fundamentação legal o inciso V, art. 17, da Lei Complementar no 123, de
14 de dezembro de 2006.
Cientificada do mencionado termo de indeferimento, a Recorrente interpôs
manifestação de inconformidade alegando:
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.402 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17613.720162/2019-71

I- OS FATOS
A RECORRENTE em 16/01/2019 as 16:34:40 hs (conforme documentos em anexo),
efetuou solicitação e opção pelo Simples Nacional, via sistema da Receita Federal, e no
dia 17/01/2019 foi gerado relatório de pendências que impediam a Recorrente a optar
pelo respectivo regime tributário do Simples Nacional.
Ao tomar conhecimento dos débitos que impediam a sua adesão a sistema do Simples
Nacional a RECORRENTE providenciou a regularização de todos os seus débitos
administrados pela Receita Federal e Procuradoria Geral da Fazenda Nacional
através de processos de parcelamento, conforme comprovantes em anexo.
Apesar de ter providenciado a regularização dos respectivos débitos que impediam a
adesão a Simples Nacional e ao receber em 14/02/2019 o resultado da opção, a
Recorrente constatou que foi impedida de' aderir ao Sistema do Simples Nacional pela
existência de débitos previdenciários ref. as competências de 12/2011 e 05/2012,
conforme termo de indeferimento em anexo
II- O DIREITO
II. 1 - PRELIMINAR
Conforme relatado acima a Recorrente regularizou todos os seus débitos administrados
pela Receita Federal e Procuradoria Geral da Fazenda Nacional através de processos de
parcelamento, conforme comprovantes em anexo.
No caso dos débitos previdenciários a Recorrente no momento da solicitação e seleção
dos débitos a serem parcelados o sistema não selecionava as competências referente a
12/2011 e 05/2012, não permitindo a seleção de tais competências e impossibilitando
assim o parcelamento de tais débitos, previamente fornecidos pelo sistema da Receita
Federal, conforme pode ser constatado no documento de parcelamento em anexo do dia
24/01/2019.
Não obstante a imposibilidade de parcelamento dos débitos previdenciários das
comandas de 12/2011 e 05/2012, tais débitos não poderiam ser objeto de impedimento a
adesão ao Simples Nacional por parte da Recorrente, pelo fato de se encontrarem
prescritos conforme determina a Sumula n° 08 do STF, quando reconhece que são
inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei4í569/1977 e-os artigos
45 e 46 da Lei 8.212/1991, que tratam da prescrição e decadência do crédito tributário.
II. 2 - MÉRITO ( inciso III e IV do art. 16 do Dec.70.235/72)
As normas relativas à prescrição e à decadência tributárias têm natureza de normas
gerais de direito tributário, cuja disciplina é reservada a lei complementar, tanto sob a
Constituição pretérita (art. 18, §1°, da CF/1967/1969) quanto sob a Constituição atual
(art. 146, b, III, da CF/1988). Interpretação que preserva a força normativa da
Constituição, que prevê disciplina homogênea, em âmbito nacional da prescrição,
decadência, obrigação e crédito tributários. (...) O CTN/1966 (Lei no 5.172/1966),
promulgado como lei ordinária e recebido como lei complementar pelas Constituições
de 1967/1969 e 1988, disciplina a prescrição e a decadência tributárias. (RE 556.664,
rei. min. Gilmar Mendes, P, j. 12-6-2008, DJE 216 de 14-11-2008).
Em sessão de julgamento ocorrida em 11 de junho de 2008, os Ministros do Supremo
Tribunal Federal aprovaram a Súmula Vinculante número 8 (oito) que acabou com a
longa discussão sobre qual seria o prazo de prescrição e de decadência das contribuições
financiadoras da Seguridade Social.
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.402 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17613.720162/2019-71

Desta feita o STF na Sumula Vinculante n° 08, considerou que são inconstitucionais o
parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei n° 1.569/1977 e os artigos 45 e 46 da Lei n°
8.212/1991, que tratam de prescrição e decadência de crédito tributário.
Assim, a partir da publicação da referida súmula vinculante, o prazo prescricional para
cobrança das contribuições previdenciárias pelo INSS , terá um prazo prescricional e
decadencial de 5 (cinco) anos conforme previsto no CTN.
O art. 174 do CTN (5) dispõe que a ação de cobrança do crédito tributário (para o Fisco)
prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. Essa fixação
do dies a quo, em regra geral, remete às noções de lançamento do art. 142 do CTN. Por
ele, inicia-se o processo de cobrança do tributo, mas não se constitui ainda, o crédito
tributário objeto dele. Tem-se o lançamento como definitivo quando sobre ele não paire
mais dúvidas, imune a impugnação por parte do contribuinte e a revisão pela
Administração.
O ato homologatório previsto no parágrafo 4o do art. 150 do CTN (3), cujo prazo é de 5
(cinco) anos contados do fato gerador, somente é praticado em relação aos montantes
recolhidos. As diferenças não recolhidas ficam com 5 anos exatos. Já o valor dos
tributos não recolhido fica sujeito ao lançamento de ofício, sujeito ao prazo decadencial
do art. 173 do CTN. Há Acórdão do STJ.
Portanto, o prazo para a Fazenda Pública executar seus créditos prescrevem em 5
anos. A posição do STJ sobre a contagem desse prazo, pois a Corte Superior tem
mantido a supremacia do CTN sobre a Lei de Execuções Fiscais, que prevê hipótese de
suspensão da prescrição por 180 dias no momento em que inscrito o crédito em dívida
ativa (6). Enquanto a Fazenda Pública quer 180 dias de prazo para, contados da data da
inscrição na dívida ativa, iniciar a contagem da prescrição, o Judiciário diz que esse
prazo não existe, pois não consta do CTN.
A PGFN expediu Ato Declaratório 12 (7) desistindo de discutir a suspensão in comento.
E acrescentou:
"Outrossim, não se deverá propor execução fiscal de débitos tributários prescritos
mediante a desconsideração do prazo de suspensão previsto no artigo 2o, parágrafo
3°da Lei 6.830/1980".
No tributário, portanto, a prescrição ocorre em cinco anos. O seu marco inicial é a
data de constituição definitiva do crédito tributário, com a notificação regular do
lançamento. É certo que, se houver recurso administrativo por parte do devedor, o prazo
não começa a correr até a notificação da decisão definitiva. Iniciada a contagem do
prazo prescricional, ele pode ser interrompido ou suspenso.
Conforme pode-se observar que em momento algum a Receita Federal, se quer
inscreveu em Divida Ativa as contribuições previdenciárias referente as
competências de 12/2011 e 05/2012, desta forma tornando prescrito o direito de
cobrança de tais contribuições em 12/2016 referente a competência de 12/2011 e em
05/2017 referente a competência de 05/2012.
A decadência ou caducidade é tida como fato jurídico que faz perecer um direito, por
omissão do credor. Essa omissão, normalmente, está ligada ao não exercício do direito
dentro do prazo determinado pela lei.
No tocante ao lançamento por homologação, que é aplicável aos tributos em que o
contribuinte antecipa o pagamento sem prévio exame do fisco, a Fazenda Pública,
também, dispõe de cinco anos para homologar o pagamento. Findo este prazo sem que o
fisco tenha se manifestado, operam-se os efeitos da decadência e considera-se
tacitamente homologado o pagamento antecipado, feito pelo sujeito passivo,
extinguindo-se, consequentemente.
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.402 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17613.720162/2019-71

É bem de se ver que a decadência é um instituto de direito público, portanto,
indisponível, podendo ser alegada em qualquer esfera de poder, tanto no administrativo
(na RFB ou no 2o Conselho de Contribuintes/MF) quanto no Judiciário (em qualquer
instância, ou seja, na primeira Federal ou Estadual, nos TRF's, e ainda nos tribunais
superiores tais como STJ e STF). A alegação de decadência vale também para os casos
de débitos objeto de parcelamento, inclusive os decorrentes de débitos confessados,
normalmente identificado na RFB pela sigla LDC.
O ato homologatório previsto no parágrafo 4o do art. 150 do CTN (3), cujo prazo é de 5
(cinco)anos contados do fato gerador, somente é praticado em relação aos montantes
recolhidos. As diferenças não recolhidas ficam com 5 anos exatos. Já o valor dos
tributos não recolhido fica sujeito ao lançamento de ofício sujeito ao prazo decadencial
do art. 173 do CTN. Há Acórdão do STJ (...)
Não sendo assim a existência de tais débitos, já prescritos e sendo decadente o direito
da Receita Federal/INSS cobrar tais débitos, motivo para não enquadramento da
RECORRENTE ao sistema do Simples Nacional.
III - A CONCLUSÃO
À vista de todo exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência do termo de
indeferimento, espera e requer a impugnante seja acolhida a presente impugnação para o
fim de assim ser decidido, incluindo-a no Regime Especial Unificado de Arrecadação
de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
- Simples Nacional.
Ao apreciar a questão, a 7a Turma da DRJ/BSB julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade, sob o fundamento de que Recorrente não teria regularizado os
débitos previdenciários que motivaram o indeferimento da sua opção pelo Simples Nacional para
o ano de 2019 até a data limite de 31/01/2019 permitida pela legislação.
Inconformada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário ratificando as
alegações já elencadas por ocasião da interposição de sua manifestação de inconformidade,
nestes termos:
a) No caso dos débitos previdenciários a Recorrente no momento da solicitação e seleção dos
débitos a serem parcelados o sistema não selecionava as competências referente a 12/2011 e
05/2012, não permitindo a seleção de tais competências e impossibilitando assim o parcelamento
de tais débitos, previamente fornecidos pelo sistema da Receita Federal, conforme pode ser
constatado no documento de parcelamento em anexo do dia 24/01/2019;
b) Não obstante a impossibilidade de parcelamento dos débitos previdenciários das competências
de 12/2011 e 05/2012, tais débitos não poderiam ser objeto de impedimento a adesão ao Simples
Nacional por parte da Recorrente, pelo fato de se encontrarem prescritos conforme determina a
Sumula no 08 do STF, quando reconhece que são inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o
do Decreto-Lei 1.569/1977 e os artigos 45 e 46 da Lei 8.212/1991, que tratam da prescrição e
decadência do crédito tributário;
d) Escoado o quinquênio (ou anteriormente, com a homologação expressa) e tacitamente
homologado o pagamento, verifica-se a extinção da obrigação tributária. (art.156, VII do CTN).
frise-se: verificada a homologação após os cinco anos, ainda que tenha sido efetuado o
pagamento e/ou pagamento tenha sido feito de forma parcial, dar-se-á a extinção da obrigação
tributária (art.156, VII, do CTN);
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.402 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17613.720162/2019-71

e) Uma vez extinta a obrigação com a homologação, e o CTN nesse ponto é taxativo (art.156,
VII), não haveria que se falar em prazo de dez anos(tese já refutada pelo STF na Sumula
Vinculante no08) para formalização de crédito tributário referente ao mesmo fato jurídico
tributário que deu azo ao nascimento da obrigação agora extinta pela homologação tácita;
f) Se o pagamento não ocorreu e/ou foi feito de forma parcial, a fiscalização deveria, no prazo
quinquenal, formalizar o crédito que entendesse devido. Se assim não fez, consentiu com aquele
pagamento não podendo se valer de um "remanescente" prazo decenal para formalizar o crédito
tributário;
g) As normas relativas à prescrição e à decadência tributárias têm natureza de normas gerais de
direito tributário, cuja disciplina é reservada a lei complementar, tanto sob a Constituição
pretérita (art. 18, § 1o, da CF/1967/1969) quanto sob a Constituição atual (art. 146, b, III, da
CF/1988). Desta feita o STF na Sumula Vinculante no 08, considerou que são inconstitucionais
o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei no 1.569/1977 e os artigos 45 e 46 da Lei no
8.212/1991, que tratam de prescrição e decadência de crédito tributário;
h) O ato homologatório previsto no parágrafo 4o do art. 150 do CTN (3), cujo prazo é de 5
(cinco) anos contados do fato gerador, somente é praticado em relação aos montantes recolhidos.
As diferenças não recolhidas ficam com 5 anos exatos, prazo este que se aplica as contribuições
referentes a competências 12/2011 e 05/2012 . Já o valor dos tributos não recolhido fica sujeito
ao lançamento de ofício, sujeito ao prazo decadencial do art. 173 do CTN. prazo este que se
aplica as contribuições referentes a competências 12/2011 e 05/2012 . (...);
i) Portanto conclui-se que extinguindo-se em 05 anos o direito da Fazenda Publica constituir o
crédito tributário tornando-o assim exigível. (...) Não sendo possível a constituição do credito, e
como se o mesmo deixasse de existir, não existindo o debito não há como alegar que tais débitos
são exigíveis. Não sendo assim possível a cobrança dos débitos em questão e muito menos
considera-los com exigíveis em 01/2020, caindo por terra as alegações e fundamentações do
auditor fiscal para não conceder ao recorrente o direito de aderir ao Regime Tributário do
Simples Nacional;
j) Ainda que não seja acolhida a argumentação da decadência e da prescrição do débitos
referente a as competências de 12/2011 e 05/2012, deverá prevalecer o principio do tratamento
diferenciado presente em nossa Carta Magna, (CF/88) ao qual o legislador ao editar a Lei
Complementar no 123/2006 em seu Art. 17, V não teve o devido cuidado em proteger tal
principio constitucional (...). É inaceitável a exigência discriminatória imposta aos micro e
pequenos empresários, nos moldes acima expostos, pois prevê a necessidade de quitação de
débitos pendentes, para que aqueles possam usufruir do sistema tributário simplificado,
disposição que fere os artigos 146, 170 e 179 da CF/88;
l) Desta forma, conclui-se que a regra imposta no artigo 17, da Lei Complementar no 123/06 é
totalmente discriminatória, injusta e abusiva, indo de encontro aos princípios e regras previstas
na Carta Magna, vez que o regime diferenciado idealizado na Constituição Federal objetiva,
acima de tudo, fomentar o desenvolvimento econômico da micro e pequena empresa, por meio
de uma mecânica tributária menos gravosa, nos moldes do artigo 146, inciso III, aliena “d” da
CF/88;
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.402 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17613.720162/2019-71

m) Em razão disso, impor às micro e pequenas empresas, que estão com dificuldades financeiras,
já que possuem débitos pendentes de pagamento, restrições não previstas constitucionalmente,
que as impeçam de aderir ao programa, importa criar desequilíbrio à ordem econômica, não
fazendo valer dispositivos constitucionais que objetivam a criação de um regime diferenciado,
que visa a fomentar o desenvolvimento e a geração de empregos, e,
n) Diante de todo o exposto, ressoa evidente que a legislação que instituiu a exigência de
quitação de débitos não suspensos (não parcelados), como critério de adesão ao programa, é
inconstitucional, contrariando inclusive o entendimento do STF, impedindo a manutenção e o
desenvolvimento das microempresas e empresas de pequeno porte.
Por fim, a Recorrente requereu:
“(...) À vista de todo exposto e demonstrada a insubsistência e improcedência do termo
de indeferimento, e constatado a omissão, no Acordão ora objeto deste recurso, de
apreciação dos pontos abordados na impugnação levando assim a nulidade do mesmo e
de tal e espera e requer a Recorrente que seja acolhido o presente Recurso Voluntario
para o fim de assim ser revista e reformada a decisão do Acordão no 03- 88.940- da 7a
Turma da DRJ/BSB e reconhecido o direito da Recorrente ser incluindo-a no Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III, do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Incialmente, vale destacar que tratamento diferenciado, simplificado e favorecido
pertinente ao cumprimento das obrigações tributárias, principal e acessória é aplicável às
microempresas e às empresas de pequeno porte. Elevado à condição de princípio constitucional
da atividade econômica orienta os entes federados visando a incentivá-las pela simplificação de
suas obrigações tributárias (art. 170 e art. 179 da Constituição Federal) 1.

1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4033/DF. Ministro Relator: Joaquim
Barbosa, Tribunal Pleno, Julgado em 15 de setembro de 2010. Publicado no DJe em 07 de fevereiro de 2011. "3.1.
O fomento da micro e da pequena empresa foi elevado à condição de princípio constitucional, de modo a orientar
todos os entes federados a conferir tratamento favorecido aos empreendedores que contam com menos recursos para
fazer frente à concorrência. Por tal motivo, a literalidade da complexa legislação tributária deve ceder à
interpretação mais adequada e harmônica com a finalidade de assegurar equivalência de condições para as empresas
de
menor
porte."
Disponível
em:
<
http://stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28ADI%24%2ESCLA%2E+E+4033%2ENUME
%2E%29+OU+%28ADI%2EACMS%2E+ADJ2+4033%2EACMS%2E%29&base=baseAcordaos&url=http://tinyur
l.com/c4e6u8d>. Acesso em: 08 mai. 2020.
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.402 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17613.720162/2019-71

A Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, instituiu o Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, que é gerido pelo Comitê Gestor do Simples
Nacional (CGSN).
A pessoa jurídica que preenche as condições legais realiza a opção irretratável
para todo o ano-calendário por meio eletrônico no mês de janeiro, até o seu último dia útil,
produzindo efeitos a partir do primeiro dia. Na hipótese do início de atividade a opção é exercida
nos termos legais. A optante deve efetivar o pagamento do valor devido determinado mediante
aplicação das alíquotas efetivas sobre a base de cálculo, ou seja, receita bruta auferida no mês,
bem como apresentar a RFB anualmente declaração única e simplificada de informações
socioeconômicas e fiscais com natureza de confissão de dívida.
Todavia, a Recorrente sua opção ao Simples Nacional indeferida sob o argumento
de existirem débitos previdenciários apontados anteriormente, cujas exigibilidades não se
encontravam suspensas, nos termos abaixo discriminados:

Tal indeferimento teve como embasamento legal o inciso V, art. 17, da Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006:
Art.17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
Porém, de acordo com o que dispõe a Resolução CGSN no 140, de 22 de maio de
2018, tal impedimento era passível de regularização:
Art. 6o A opção pelo Simples Nacional deverá ser formalizada por meio do Portal do
Simples Nacional na internet, e será irretratável para todo o ano-calendário. (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
§ 1o A opção de que trata o caput será formalizada até o último dia útil do mês de
janeiro e produzirá efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção,
ressalvado o disposto no § 5o. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, § 2o)
§ 2o Enquanto não vencido o prazo para formalização da opção o contribuinte
poderá: (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
I - regularizar eventuais pendências impeditivas do ingresso no Simples Nacional,
e, caso não o faça até o término do prazo a que se refere o § 1o, o ingresso no
Regime será indeferido;
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.402 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17613.720162/2019-71

II - cancelar o pedido de formalização da opção, salvo se este já houver sido deferido.
(...) - (Grifou-se)
Ocorre que, considerando que o prazo concedido para fazer a opção pelo Simples
Nacional no ano de 2019 encerrou-se em 31/01/2019 e a cientificação da Recorrente do
indeferimento em questão se deu em 15/02/2019 (e-fls. 43), é possível concluir que a tal
regularização, efetivamente, não ocorreu.
A eventual regularização a destempo apenas terá efeitos para o futuro em novos
pedidos de inclusão no SIMPLES, mas não terão efeitos retroativos por absoluta vedação legal.
Destarte, correto foi o indeferimento do pleito da Recorrente para inclusão
Simples Nacional que teve como motivação a existência de débitos previdenciários em aberto.
Ademais, quanto à alegação de decadência ou prescrição dos débitos ensejaram o
Termo de Indeferimento da Opção ao Simples Nacional ora questionado, também entendo não
prosperar como razão da reforma da decisão de piso.
Afinal, como nos termos do voto condutor do Acórdão no1302-004.751 ( Relator:
Ricardo Marozzi Gregorio, Data: 13/08/2020), que aplica-se, analogicamente, ao caso sob
exame, “a questão da prescrição dos débitos para fins da sua cobrança, se pertinente, deve ser
pleiteada em outro tipo de procedimento e, não, neste que tem por escopo a exclusão do regime
do Simples Nacional.”
De fato, há procedimento próprio para a revisão de ofício no refere à possível
incongruência atinente a débito confessado e motivador do indeferimento da Opção pelo
Simples Nacional.
Neste sentido, é o Parecer Normativo Cosit/RFB no 08, de 03 de setembro de 2014
que veicula esclarecimentos sobre o procedimento de revisão e retificação de ofício, cuja
competência é da autoridade administrativa preparadora, nos termos do art. 149 do Código
Tributário Nacional (CTN) e que é de iniciativa do contribuinte.
No mais, as alegações de mérito residuais circundam em inconstitucionalidades
e/ou ilegalidades, com fundamento em argumentos subjetivos e principiológicos no
indeferimento da opção pelo regime simplificado de tributação. Neste tocante, deve-se destacar a
impossibilidade dos órgãos judicantes da administração pública pronunciarem-se sobre eventual
inconstitucionalidade de norma tributária, à vista do que dispõe o Art. 26-A, do Decreto no
70.235/72.
Além disso, este órgão cristalizou o referido entendimento por meio da Súmula no
2, CARF, a seguir transcrita:
Súmula CARF no 2 O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.402 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17613.720162/2019-71

Entretanto, vale mencionar que a hipótese excludente em litígio já fora objeto de
análise pelo Supremo Tribunal Federal (STF), por meio do Recurso Extraordinário no
627.543/RS (Tema no 363), sob o regime de repercussão geral, que entendeu pela
constitucionalidade do inciso V, do Art. 17, da LC no 123/2006, conforme tese a seguir
consolidada:
“RE 627543 - É constitucional o art. 17, V, da Lei Complementar 123/2006, que veda a
adesão ao Simples Nacional à microempresa ou à empresa de pequeno porte que possua
débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS ou com as Fazendas Públicas
Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa.”
Dessa forma, entendo que a decisão da DRJ não merece reforma por estar
embasada em legislação vigente que dispõe acerca normas que autorizam a opção pelo Simples
Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital